Tribunal: TCU
Processo: 030.799/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto o fornecimento de produtos de higiene.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Target Soluções em Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli ao Acórdão 466/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo.